Tribunal: TJDFT
Processo: 0730903-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de cobrança, cujo pedido consistia na restituição de valores supostamente pagos indevidamente a médico bolsista vinculado ao Programa Médicos pelo Brasil, após alegada rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da existência de vínculo contratual e da contraprestação de serviços em relação ao pagamento realizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre as questões de fato ventiladas pela embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento do recorrente.
5. A contradição que os embargos de declaração se propõem a sanar deve ser interna, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado.
6. O vício da obscuridade se verifica quando a decisão judicial é confusa, ambígua ou de difícil compreensão, impedindo que se entenda o sentido real do provimento, o que não restou demonstrado.
7. A mera divergência e impugnação quanto aos fundamentos em que se baseou o Colegiado para firmar seu entendimento não constitui ocorrência de vícios no julgado, demonstrando, ao contrário, a pretensão da embargante dirigida ao reexame do decisum e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não se permite em sede de embargos declaratórios.
8. Conforme estabelecido no art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.025
Jurisprudência relevante citada: não há.